Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRÉVIAS DESAVENÇAS ENTRE CONDÔMINO E SINDÍCO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO, CALÚNIA OU DIFAMAÇÃO. MANIFESTAÇÕES SOBRE ASSUNTOS AFETOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Há evidente confusão na petição entre os institutos de calúnia (imputar um fato criminoso certo a alguém) e o da difamação (imputar um fato ofensivo). Como apenas o excesso pode caracterizar o dano moral, não há prejuízo à compreensão do processo.
2. As testemunhas ouvidas em juízo foram contraditórias quanto à citação expressa ou não do nome do autor, recorrente, como inadimplente condominial, pelo que o fato não restou devidamente comprovado.
3. Foi demonstrada a anterior animosidade entre o autor, condômino, e o antigo síndico, sem demonstração de fato caracterizador de dano moral por nenhuma das partes.
4. Quanto ao alegado dano moral causado pelo advogado do condomínio, também não se observa excesso em sua manifestação capaz de causar nada além do mero dissabor ao recorrente. O advogado recorrido atuou apenas nos limites do seu ofício, defendendo em juízo as alegações de seu cliente, incorrendo na imunidade profissional, uma vez que não cometeu calúnia em face do recorrente. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1418119, 1409849 e 1366038.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.